Tribunal: STF
Processo: ARE 1435789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. ORDEM DE PRIORIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.



    1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora o procedimento cirúrgico de FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL EM AMBOS OS OLHOS. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.



    2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.



    3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Prazo para cumprimento da obrigação. Não há nulidade na sentença que reconhece o direito do autor e determina que a obrigação seja cumprida de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A determinação de observância dos critérios de prioridade não torna o título judicial inexequível, tendo em vista que a parte pode promover o cumprimento de sentença caso se configure preterição da ordem de prioridade ou outro motivo superveniente. Ademais, a discussão acerca do prazo para o cumprimento da obrigação é matéria atinente ao mérito da causa. Preliminar que se rejeita



    4 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    5 – Procedimento cirúrgico fornecido pelo Estado. Central de regulação. A requerente foi diagnosticada com baixa acuidade progressiva em olho direito secundário à catarata avançada e necessita realizar o procedimento cirúrgico eletivo denominado FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL EM AMBOS OS OLHOS (ID 39840255). A autora foi inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 10/01/2022, com indicação de risco AMARELO – urgente (ID 39840255 – Pág. 3). Aguarda a realização do procedimento e, para a mesma especialidade e prioridade clínica, estão sendo agendadas cirurgias para pacientes inseridos no sistema em setembro de 2020 (ID 39843114). A despeito das alegações da recorrente, não restou comprovado que houve preterição da lista de espera para realização do procedimento pleiteado. Não há no processo laudo médico que indique a necessidade da realização da cirurgia antes da inserção no SISREG. A suposta preterição indicada pela recorrente – que não está claro, pelos documentos do processo, se realmente ocorreu – é referente à espera para realização de consulta oftalmológica, procedimento diverso do pleiteado nos autos. Quando da marcação da consulta, sequer havia conhecimento da necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado, pelo que não é possível concluir que houve desrespeito à lista de espera. Embora o serviço de saúde não esteja sendo fornecido na rapidez desejada, não há omissão atribuível ao réu a justificar a intervenção do Poder Judiciário. A situação de gravidade do atendimento no SUS não constitui justificativa para a alteração na lista de prioridades baseada na análise técnica do risco, pois este é verificado nas centenas de outros cidadãos que também aguardam atendimento. As providências que melhor atendem à situação em exame são de natureza coletiva, cuja iniciativa por ser da própria Defensoria Pública (art. 134 da CF) ou do Ministério Público (art. 129 da CF).



    6 – Prazo para realização da cirurgia. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento cirúrgico pleiteado. Não obstante, sem indicação de critérios técnicos que se sobreponha à análise de risco dos profissionais de saúde, deve ser observada a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.



    7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente